Tribunal: TJMT
Processo: 1000104-06.2025.8.11.0005
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000104-06.2025.8.11.0005
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Liberação de Conta]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), KELI CRISTINA PILONETO - CPF: 961.090.761-04 (RECORRIDO), ANA CLARA COSTA FAGUNDES DOS SANTOS - CPF: 026.544.831-00 (ADVOGADO), FERNANDA COUTINHO FERNANDES DE CASTILHO - CPF: 053.486.431-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA: RECURSO DE AGRAVO INTERNO/REGIMENTAL EM RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. ESTADO DE MATO GROSSO. DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. CONTRATO TEMPORÁRIO. NECESSIDADE EXCEPCIONAL DO INTERESSE PÚBLICO. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. VIOLAÇÃO DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 37, § 2o DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DESCARACTERIZAÇÃO DO CONTRATO TEMPORÁRIO. CONCLUSÃO N.o 21/1a TR-TJMT. APLICAÇÃO. NULIDADE DA CONTRATAÇÃO. EXTENSÃO DOS DIREITOS SOCIAIS GARANTIDOS AOS SERVIDORES OCUPANTES DE CARGOS PÚBLICOS. ENTENDIMENTO DO STF (
RE 1066677
). TEMA 551/STF. ART. 19-A DA LEI No 8.036/90. DIREITO AO DEPÓSITO DO FUNDO DE GARANTIA (
FGTS
). REITERAÇÃO DE FUNDAMENTO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei no 9.099/95, aplicados, subsidiariamente, ao rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nos termos do art. 27 da Lei no 12.153/09.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Decisão Monocrática de Relator na origem (
id. 306145383 – RI no 1000104-06.2025.8.11.0005
), que negou provimento ao recurso inominado.

- do cabimento.

O Recurso de Agravo Regimental/Interno, nas Turmas Recursais, tem cabimento em desfavor de decisão isolada de relator que defere/indefere efeito ativo recursal no Agravo de Instrumento e
decisão monocrática do relator que nega seguimento a recurso ou lhe dá provimento, na forma do art. 932, IV e V, “a” do CPC
c.c.
art’s. 21, II, “d” e
80 do RI das TRTJMT (
Resolução n.o 016/23/TJMT-OE
)
c.c.
art. 134-A do RITJMT. Precedentes. (
STJ – 3a T - AgInt no REsp no 1.665.396/MG – rel. MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 14/11/2017 – DJe 20/11/2017
),
(STJ - AgRg nos EDcl no AgRg no Ag 1239557/RJ – rela. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI - DJe 25/03/2014); (STJ - AgRg no Ag 363868/SP - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO 2001/0007468-5 – rel. Ministro GILSON DIPP - DJ 17/09/2001 - p. 190) e
(
TJMT – TR – RAgR no 1036708-14.2021.8.11.0002 – rel. Juiz 1033368-62.2021.8.11.0002 – j. 27/03/2023 - DJE 31/03/2023
).

- da situação fática.

Conforme destacado na decisão monocrática recorrida, a contratação temporária da Recorrida, realizada pela Administração Pública, perdurou de fevereiro/2021 a dezembro/2024 (
id’s. 296813856, 296813857, 296813858 e 296813859
). A análise da documentação apresentada revela que este período de 44 (
quarenta e quatro
) meses foi caracterizado por sucessivas renovações que descaracterizam inequivocamente a natureza temporária do vínculo.

Tal circunstância evidencia o desvirtuamento da contratação temporária, em razão das sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações ocorridas ao longo de todo o período contratual. As interrupções contratuais coincidiam sistematicamente com os períodos de férias escolares, configurando estratégia para burlar os prazos legais e mascarar a continuidade do vínculo laboral.

Desse modo, constata-se que o contrato de trabalho temporário extrapolou o prazo máximo de prorrogação previsto na Lei Complementar Estadual no 600/2017. As recentes alterações legislativas introduzidas pelas LC's Estaduais no 719/2022 e no 755/2023 aplicam-se exclusivamente aos contratos celebrados a partir da vigência das mencionadas leis, não alcançando as contratações formalizadas anteriormente, em respeito ao princípio da irretroatividade da lei.

No caso, o vínculo do Recorrido teve início antes da modificação legislativa (2/2022), sendo que os períodos de interrupção contratual referem-se a intervalos de férias programadas que não respeitaram o intervalo mínimo entre contratações, conforme previsto na legislação aplicável.

A manutenção da mesma função (
Professora
), no mesmo órgão (
Secretaria de Estado de Educação
), com idênticas atribuições ao longo de 44 meses, evidencia que a contratação extrapolou os limites da excepcionalidade e temporariedade constitucionalmente exigidas, configurando verdadeiro desvirtuamento do instituto da contratação temporária.

Registre-se que a alegação de que se trataria de “contratos distintos” oriundos de processos seletivos diversos não afasta a configuração do desvirtuamento. A realização de múltiplos processos seletivos não legitima a burla aos prazos constitucionais quando demonstrada a continuidade funcional e a permanência das necessidades supostamente temporárias.

Ademais, a análise dos contratos evidencia três vícios fundamentais em relação à legislação estadual:
1)

inobservância dos intervalos mínimos entre contratações estabelecidos no art. 18, III e IV, da LC 600/2017;

2)

extrapolação dos prazos máximos permitidos em cada período legislativo conforme demonstrado no quadro evolutivo das LC's 600/2017, 719/2022 e 755/2023;
e
3)

ausência de justificativa específica para cada contratação temporária celebrada.

A ausência de justificativa de substituição para cada contrato temporário celebrado, especialmente no contexto da contratação de professores, representa grave irregularidade administrativa e potencial violação da legislação vigente. A legislação impõe a necessidade de fundamentar adequadamente cada contratação temporária, especificando as razões e circunstâncias que demandam tal medida, visando garantir a transparência, a legalidade e a eficiência na gestão dos recursos públicos, além de assegurar que a contratação temporária seja exceção e não regra. Precedentes.
(TJMT – TRU – RI no 1003800-95.2023.8.11.0045 – rel. Juiz Hildebrando da Costa Marques – j. 15/3/2024 - DJe 18/3/2024); (TJSP – 4a CDPb – RAgI no 2248447-98.2023.8.26.0000 – rela. Desembargadora Ana Liarte – j. 2/2/2024) e (TJSP – 5a CDPb – RApC no 1000758-74.2023.8.26.0480 – rel. Desembargador Eduardo Prataviera – j. 27/5/2024).

- do julgamento monocrático.

Conforme registrado, expressamente, na decisão recorrida, o julgamento monocrático vem autorizado no disposto no art. 932, do CPC
c.c.
art. 17, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (
Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT
), Súmulas 1 e 2/TR-TJMT, ENUNCIADOS 176 e 177/FONAJE.

Desta forma, pacificada a matéria em Tribunal Superior e, inexistindo
divergência na Turma, o Relator, por decisão unipessoal, pode dar ou negar provimento ao recurso. Precedentes. (
STJ – 2a T - AgInt no AREsp n. 2.749.230/SP – rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze – j. 12/3/2025 - DJEN 19/3/2025
) e (
STJ – 3a T - AgInt no AREsp n. 1.859.659/RS – rel. Ministro Moura Ribeiro – j. 17/2/2025 - DJEN 20/2/2025
).

- da reedição de fundamento.

No caso, a tese defendida no presente recurso é mera reedição dos fundamentos já utilizados, na origem e no Recurso Inominado, ou seja, em flagrante violação ao princípio da dialeticidade. Precedentes. (
STJ – 4a T - EDcl no AgRg no AREsp 819.507/SP – rel. Ministro MARCO BUZZI – j. 20/02/2018 - DJe 26/02/2018
); (
STJ – 3a T - EDcl no AgInt no AREsp 1067871/PE – rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 24/10/2017 - DJe 31/10/2017
); (
TJMT – 1a CDPb – ED no 0074411-41.2017.8.11.0000 – rela. Desembargadora MARIA EROTIDES KNEIP – j. 18/12/2017 - DJE 15/02/2018
); (
TJMT – 1a CDPb – ED no 0074411-41.2017.8.11.0000 – rela. Desembargadora MARIA EROTIDES KNEIP – j. 18/12/2017 - DJE 15/02/2018
) e (
TJMT – 3o CDPv – RAgInterno no 1015554-38.2024.8.11.0000 – rel. Desembargador LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO – j. 05/02/2025 - DJE 10/02/2025
).

CONCLUSÃO

Isto posto:
1-
NEGO PROVIMENTO ao recurso. 2-
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o (
Agravo Interno
), ou 1.026, § 2o (
Embargos de Declaração
), ambos do CPC.
3-
Isento de custas e honorários. Precedentes.
(
TJRS - 3a TR – ED no 71003096575 – rel. Juiz CARLOS EDUARDO RICHINITTI – j. 24.05.2011
) e (
TJMT – 1a CDPb – RAgInterno/Regimental no 1014539-81.2019.8.11.0041 – rela. Desembargadora HELENA MARIA BEZERRA RAMOS – j. 13/03/2023 - DJe 17/03/2023
).
4-
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2025